Tribunal: TJMT
Processo: 1039467-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039467-15.2025.8.11.0000 (CONEXO AO RAI No 1040344-52.2025.8.11.0000)
AGRAVANTES: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: VICUNHA TEXTIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO PLENO DA DEFESA – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – ARTIGO 10 DA LEI No 11.101/2005 – LEI No 14.112/2020 – VEDAÇÃO AO DIREITO DE VOTO – MÉRITO – LIQUIDEZ DO CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA – DISCUSSÃO EM EXECUÇÃO NÃO AFASTA LIQUIDEZ – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA – MARCO TEMPORAL – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO EM INCIDENTE PROCESSUAL CONTENCIOSO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC – FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de publicação da intimação em nome dos patronos não gera nulidade quando a parte comparece espontaneamente e exerce amplamente o direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo concreto.
A impugnação de crédito apresentada fora do prazo decenal pode ser recebida como habilitação retardatária, nos termos do artigo 10 da Lei no 11.101/2005, conforme alterações da Lei no 14.112/2020, com ressalva de vedação ao direito de voto nas deliberações assembleares.
O crédito decorrente de título executivo extrajudicial devidamente formalizado é líquido quando permite a determinação do valor devido mediante cálculos aritméticos com base nos elementos do próprio título, não retirando a liquidez a complexidade de cálculos ou discussão sobre critérios de atualização em execução.
A atualização do crédito habilitado limita-se à data do pedido de recuperação judicial, conforme artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005 e jurisprudência pacífica do STJ.
A impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório e decisão de mérito, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há litigiosidade, aplicando-se subsidiariamente o CPC.
Havendo proveito econômico estimável, relevante e expressivo, os honorários devem ser fixados por percentual, não se aplicando o critério da equidade.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039467-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVANTE), VICUNHA TEXTIL S/A. - CNPJ: 07.332.190/0001-93 (AGRAVADO), JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 952.741.035-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 321.698.658-61 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO PLENO DA DEFESA – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – ARTIGO 10 DA LEI No 11.101/2005 – LEI No 14.112/2020 – VEDAÇÃO AO DIREITO DE VOTO – MÉRITO – LIQUIDEZ DO CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA – DISCUSSÃO EM EXECUÇÃO NÃO AFASTA LIQUIDEZ – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA – MARCO TEMPORAL – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO EM INCIDENTE PROCESSUAL CONTENCIOSO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC – FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de publicação da intimação em nome dos patronos não gera nulidade quando a parte comparece espontaneamente e exerce amplamente o direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo concreto.

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo decenal pode ser recebida como habilitação retardatária, nos termos do artigo 10 da Lei no 11.101/2005, conforme alterações da Lei no 14.112/2020, com ressalva de vedação ao direito de voto nas deliberações assembleares.

O crédito decorrente de título executivo extrajudicial devidamente formalizado é líquido quando permite a determinação do valor devido mediante cálculos aritméticos com base nos elementos do próprio título, não retirando a liquidez a complexidade de cálculos ou discussão sobre critérios de atualização em execução.

A atualização do crédito habilitado limita-se à data do pedido de recuperação judicial, conforme artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005 e jurisprudência pacífica do STJ.

A impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório e decisão de mérito, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há litigiosidade, aplicando-se subsidiariamente o CPC.

Havendo proveito econômico estimável, relevante e expressivo, os honorários devem ser fixados por percentual, não se aplicando o critério da equidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039467-15.2025.8.11.0000 (CONEXO AO RAI No 1040344-52.2025.8.11.0000)

AGRAVANTES:
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:
VICUNHA TEXTIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS em recuperação judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Impugnação de Crédito no 1000538-25.2025.8.11.0092, processo este distribuído por dependência à Recuperação Judicial no 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada por
VICUNHA TÊXTIL S/A
, para determinar a retificação do valor do crédito no Quadro Geral de Credores para a quantia de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado até 26 de março de 2019, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mantendo a classificação quirografária.

A sentença condenou ambas as partes em sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito incluído no Quadro Geral de Credores, e em favor do patrono dos recuperandos em 10% (dez por cento) sobre a parcela do crédito, cuja inclusão foi pleiteada, mas restou indeferida.

Os agravantes opuseram embargos de declaração alegando omissão quanto à iliquidez do crédito e erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. A agravada também opôs embargos declaratórios sustentando contradição na sentença quanto à sucumbência. O juízo acolheu parcialmente os embargos dos recuperandos apenas para corrigir a base de cálculo dos honorários, que deveria incidir sobre a diferença entre o valor reconhecido na sentença e o valor incontroverso, resultando em R$5.843.430,51 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), rejeitando os embargos da agravada.

Em suas razões recursais Id. 327402381, os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade absoluta por ausência de intimação em nome dos patronos indicados para apresentar contestação, violando os artigos 272, parágrafos segundo e quinto, e 280 do Código de Processo Civil.

Alegam também a intempestividade da impugnação de crédito, pois o edital previsto no artigo sétimo, parágrafo segundo, da Lei de Recuperação Judicial foi publicado em 16 de julho de 2025 e o prazo decenal do artigo oitavo findou em 26 de julho de 2025, sendo a impugnação distribuída apenas em primeiro de agosto de 2025, defendendo a impossibilidade de conversão em habilitação retardatária quando a controvérsia é apenas de majoração do
quantum
, devendo ser decretada a extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso quarto, do Código de Processo Civil, ou subsidiariamente que seja resguardado o quórum da Assembleia Geral de Credores sem direito de voto e apenas pelo valor originalmente arrolado.

No mérito, os agravantes defendem a iliquidez do crédito perseguido, argumentando que a própria credora reconheceu que o crédito está sendo discutido nos autos da execução número 0000973-07.2011.8.11.0092, havendo diferença de quase seis milhões de reais entre o valor fixado pelo juízo e o valor defendido pelos recuperandos de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme Relatório de Auditoria, demonstrando a complexidade da liquidação do título.

Sustentam que o crédito não ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, carecendo de análise e julgamento na esfera comum para que sua exigibilidade e liquidez possam ser reconhecidas, devendo ser mantido o valor arrolado pelo Administrador Judicial de R$5.412.465,13 (cinco milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) ou subsidiariamente reconhecido o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Pleiteiam ainda a possibilidade de realização de perícia técnica para garantir o direito à ampla defesa, com abertura da fase instrutória no incidente de origem.

Quanto aos honorários advocatícios, os agravantes argumentam que há erro de premissa fática, pois o incidente de impugnação de crédito é mero incidente processual resolvido por decisão interlocutória, não havendo previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais, devendo ser afastada a condenação.

Subsidiariamente, defendem a aplicação do princípio da equidade previsto no artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, pois a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais regulados por lei especial, não tendo natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória, não se atribuindo valor à causa nem se auferindo proveito econômico imediato, direto ou líquido.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença agravada, julgando totalmente improcedente o incidente processual de origem e mantendo o crédito arrolado pelo Administrador Judicial, ou subsidiariamente reconhecendo como devido apenas o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), ou ainda determinando a abertura da fase instrutória mediante designação de perícia técnica. Pleiteiam também o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais ou alternativamente a aplicação do critério da equidade (Id. 327402381).

Custas de preparo recolhidas (Id. 327756367).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 327869876).

A agravada apresentou contraminuta na peça Id. 335670869, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Refuta a preliminar de nulidade por ausência de intimação, argumentando que os agravantes compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram defesa dentro do prazo legal, não havendo prejuízo processual nem violação ao contraditório e ampla defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas previsto no artigo 282, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Quanto à intempestividade, sustenta que a jurisprudência tem admitido o recebimento de impugnações como habilitações retardatárias nos termos do artigo dez, parágrafo primeiro, da Lei de Recuperação Judicial, conforme alterações promovidas pela Lei 14.112 de 2020.

No mérito, a agravada defende que o crédito tem origem em Instrumento Particular de Acordo firmado em 25 de abril de 2012, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso terceiro, do Código de Processo Civil, sendo documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível.

Argumenta que os próprios recuperandos reconheceram expressamente a existência da dívida nos autos da execução, sendo incontroversa a existência do crédito, sua origem e natureza quirografária.

Sustenta que a liquidez não se confunde com a ausência de discussão sobre o quantum, sendo líquido o título que permite a determinação do valor devido mediante cálculos aritméticos, ainda que complexos, com base nos elementos constantes do próprio título.

Afirma que a discussão nos autos da execução refere-se apenas ao valor atualizado do crédito e não à sua existência ou exigibilidade, não retirando a liquidez do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial.

Destaca que o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), apresentado pelos agravantes, foi apurado unilateralmente, sem participação ou anuência da credora e sem demonstração adequada dos critérios utilizados, enquanto a planilha apresentada pela agravada é detalhada, fundamentada e verificável, observando os parâmetros legais e contratuais aplicáveis.

Quanto à perícia técnica, a agravada argumenta que seria desnecessária e protelatória, contrariando o princípio da celeridade processual e o interesse dos demais credores na rápida definição do Quadro Geral de Credores, pois os agravantes pretendem tumultuar o Poder Judiciário para procrastinar o cumprimento da obrigação.

Sobre os honorários advocatícios, defende que a impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório, resistência, produção de provas e julgamento com conteúdo de mérito, não configurando mero ato administrativo, mas processo contencioso incidental, sendo devida a verba honorária quando há litigiosidade.

Sustenta que a Lei de Recuperação Judicial é silente quanto ao tema, incidindo de forma subsidiária as normas do Código de Processo Civil nos termos do artigo 189 da própria lei e do artigo 15 do diploma processual.

Argumenta que o reconhecimento do crédito é por si só vantagem patrimonial apta a ensejar honorários, ainda que o pagamento se submeta ao plano de recuperação, não havendo justificativa para aplicação automática do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, sendo que o valor do crédito é certo e determinado, devendo prevalecer a regra geral dos parágrafos segundo e terceiro que disciplinam a fixação de honorários por percentuais.

Requer a manutenção da sentença reconhecendo o crédito como certo, líquido e exequível, mantendo o quantum definitivo no Quadro Geral de Credores no valor de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), o indeferimento do valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença, o indeferimento do pedido para instauração de fase instrutória para obtenção de perícia técnica, a manutenção da condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência tendo como base o valor de R$5.843.430,51 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), o indeferimento da aplicação automática do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer a regra geral dos parágrafos segundo e terceiro, ou alternativamente a exclusão da condenação de honorários para todas as partes envolvidas (Id. 335670869).

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme Id. 345829866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Brasil Kohlrausch e outros em recuperação judicial contra sentença do Juiz de Direito Anderson Fernandes Vieira, da Vara Única de Alto Taquari, nos autos da Impugnação de Crédito no 1000538-25.2025.8.11.0092, apenso à Recuperação Judicial no 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito de Vicunha Têxtil S/A, retificando o valor no Quadro Geral de Credores para R$17.689.995,23
(dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos)
, atualizado até 26/03/2019, mantida a classificação quirografária. Houve condenação recíproca em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte. Em embargos de declaração, o juízo corrigiu a base de cálculo dos honorários devidos pelos recuperandos para incidir sobre a diferença entre o valor reconhecido e o incontroverso, resultando em R$5.843.430,51 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos).

Os agravantes alegam, preliminarmente: (i) nulidade por ausência de intimação dos patronos para contestar; (ii) intempestividade da impugnação, distribuída em 01/08/2025 quando o prazo decenal findara em 26/07/2025, pugnando pela extinção sem mérito ou, subsidiariamente, pela vedação ao direito de voto na assembleia.

No mérito, sustentam a iliquidez do crédito, que está em discussão na execução no 0000973-07.2011.8.11.0092, havendo divergência de quase R$6 milhões entre o valor fixado e o defendido pelos recuperandos (R$11.846.564,72 conforme auditoria). Pleiteiam a manutenção do valor original de R$5.412.465,13 (cinco milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) ou subsidiariamente R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com realização de perícia técnica. Quanto aos honorários, argumentam inexistir previsão legal para sua fixação em incidentes processuais ou, subsidiariamente, que sejam arbitrados por equidade, por ausência de proveito econômico imediato.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A preliminar de
nulidade por ausência de intimação
não merece acolhida, isso porque, embora a decisão que determinou a apresentação de contestação não tenha sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos patronos dos recuperandos, o vício foi integralmente sanado pela apresentação espontânea da contestação tempestiva, na qual os agravantes exerceram amplamente seu direito de defesa com argumentos preliminares e de mérito de forma completa e fundamentada.

Ademais, vigora no sistema processual o princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo nulidade sem prejuízo, positivado no artigo 277 do mesmo diploma legal, de modo que, considerando que os agravantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da irregularidade apontada, tendo comparecido espontaneamente aos autos e exercido plenamente suas prerrogativas processuais, resta plenamente afastada a alegada nulidade.

Nesse exato sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, mutatis mutandis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução de Título Extrajudicial, na qual o executado alegou nulidade da citação realizada exclusivamente via aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida e se o comparecimento do executado aos autos para arguir a nulidade desse ato supre eventual vício citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp, em número de telefone indicado na própria petição inicial como pertencente ao executado, encontra respaldo no art. 246, V, do CPC/15 e na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC/15, uma vez que a finalidade essencial do ato - dar ciência da existência da ação - foi alcançada.

5. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e ao princípio pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A arguição de nulidade da citação somente após a efetivação de medidas constritivas caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC/15), configurando típica hipótese de "nulidade de algibeira".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp, em conformidade com a Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, é válida quando utilizado número de telefone indicado na própria petição inicial. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC/15. 3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao princípio pas de nullité sans grief.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10008747720268110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026)

A preliminar de
intempestividade
da impugnação de crédito também não prospera.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida reconheceu a intempestividade formal da impugnação, mas corretamente a recebeu como
habilitação retardatária
, nos termos do artigo 10 da Lei de Recuperação Judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com as alterações promovidas pela Lei no 14.112 de 2020, que expressamente previu a possibilidade de impugnações retardatárias, as quais devem ser processadas e julgadas com a ressalva de que o credor não terá direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores, salvo se titular de crédito trabalhista. No caso, a decisão recorrida corretamente aplicou essa sistemática, ressalvando expressamente que em caso de procedência o credor não teria direito a voto nas deliberações assembleares, preservando a higidez do quórum de deliberação do plano de soerguimento apresentado pelos devedores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7o NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11 .101/2005)
– VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7o no artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito.
Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099327520248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

No mérito, a tese de iliquidez do crédito não se sustenta.

O crédito tem origem em Instrumento Particular de Acordo firmado entre as partes em 25 de abril de 2012 no valor de R$5.642.244,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), decorrente de inadimplemento de contrato de compra e venda de algodão, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso terceiro, do Código de Processo Civil, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Os próprios recuperandos reconheceram expressamente a existência da dívida nos autos da execução conforme petição de 29 de setembro de 2023, restando incontroversa a existência do crédito, sua origem e natureza quirografária, sendo que a liquidez não se confunde com a ausência de discussão sobre o
quantum
, sendo líquido o título que permite a determinação do valor devido mediante cálculos aritméticos, ainda que complexos, com base nos elementos constantes do próprio título, de tal feita que a necessidade de definir o valor da obrigação mediante cálculos realizados com base em elementos documentais não a torna ilíquida, pois o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor, sendo que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo.

No presente caso, o título executivo estabelece claramente o valor principal de R$5.642.244,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em abril de 2012, multa de 30% (trinta por cento), juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices legais, tendo a agravada apresentado planilha de cálculo detalhada demonstrando a evolução do débito desde a origem em abril de 2012 até a data do pedido de recuperação judicial em março de 2019, chegando ao valor de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), observando rigorosamente os parâmetros contratuais e legais e permitindo a verificação aritmética de cada componente do cálculo.

Além disso, não há qualquer elemento de incerteza ou indeterminação que comprometa a liquidez do título, repisando-se que o fato de haver discussão sobre o valor nos autos da execução não retira a liquidez do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial, pois a discussão refere-se aos critérios de atualização e aos encargos aplicáveis, mas não à existência ou exigibilidade da obrigação.

De outra feita, o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) apresentado pelos agravantes com base em Relatório de Auditoria foi apurado unilateralmente, sem participação ou anuência da credora e sem demonstração adequada dos critérios utilizados, tendo a decisão recorrida corretamente rejeitado esse valor, observando que os agravantes não apresentaram planilha de cálculo detalhada que demonstrasse como chegaram a esse valor, limitando-se a juntar aos autos impugnação apresentada na execução contendo apenas alegações genéricas de excesso de execução.

Em contrapartida, a planilha apresentada pela agravada é detalhada, fundamentada e verificável, observando os parâmetros legais e contratuais aplicáveis, do que se conclui que o crédito da agravada preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para sua inclusão no Quadro Geral de Credores, tratando-se a discussão sobre o quantum nos autos da execução de questão a ser resolvida naqueles autos sem prejuízo da habilitação do crédito na recuperação judicial pelo valor apurado segundo os critérios legais.

Ademais, a realização de perícia técnica seria desnecessária e protelatória, contrariando o princípio da celeridade processual e o interesse dos demais credores na rápida definição do Quadro Geral de Credores, isso porque, como sobredito, o crédito é líquido, decorrendo de título executivo extrajudicial com parâmetros claros de atualização, tendo a agravada apresentado planilha detalhada observando os critérios contratuais e legais, frisando-se que não há efetiva controvérsia técnica que não possa ser resolvida com base nos documentos apresentados, isto porque a divergência decorre de critérios unilaterais adotados pelos agravantes sem fundamentação adequada.

A decisão recorrida corretamente aplicou o artigo 9°, II, da Lei de Recuperação Judicial, que estabelece que a habilitação de crédito deve conter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica no sentido de que a atualização do crédito habilitado no processo de recuperação judicial é limitada à data do pedido de recuperação, entendimento seguido por este Tribunal, conforme expressamente consta na decisão recorrida.

No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 26 de março de 2019, sendo esse o marco temporal correto para atualização do crédito, como reconhecido na decisão recorrida ao acolher o pedido alternativo da agravada.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a tese de que não seriam devidos em incidentes processuais não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência aplicável ao caso, isso porque a impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório, produção de provas e decisão de mérito, não se tratando de mero ato administrativo, mas de processo contencioso com resistência e litigiosidade.

Nesta senda, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, não fazendo distinção entre processos principais e incidentais, aplicando-se a toda decisão de mérito que resulte em sucumbência.

Ademais, a Lei de Recuperação Judicial é silente quanto aos honorários em impugnações de crédito, razão pela qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil nos termos do artigo 189 da Lei de Recuperação Judicial e do artigo 15 do Código de Processo Civil, frisando-se que a jurisprudência reconhece o cabimento de honorários quando há litigiosidade, não afastando a natureza acessória do procedimento a aplicação do princípio da sucumbência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).
Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.
Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.
Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).”
(N.U 1017884-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que as intimações remetidas ao representante habilitado no portal serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.”
(N.U 1014568-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Ademais, a decisão recorrida, em sede de embargos de declaração, corrigiu erro material na fixação da base de cálculo dos honorários, determinando que incidam sobre o efetivo proveito econômico obtido pela agravada, correspondente à diferença entre o valor reconhecido na sentença de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) e o valor incontroverso de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), resultando em R$5.843.430,51 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), em consonância com o princípio da causalidade e da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

De outra feita, a tese de que os honorários deveriam ser fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil não prospera, pois esse dispositivo estabelece que os honorários serão fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre nos presentes autos, na medida em que o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo, superior a cinco milhões de reais, justificando plenamente a aplicação da regra geral dos §§2° e 3° do artigo 85 que preveem a fixação por percentuais.

Destarte, a condenação em honorários sucumbenciais está corretamente fundamentada, observando o princípio da sucumbência, a natureza contenciosa do incidente e o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Portanto, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. O crédito da agravada é líquido, certo e exigível, decorrendo de título executivo extrajudicial com parâmetros claros de atualização, tendo a planilha apresentada observado rigorosamente os critérios legais e contratuais, permitindo a verificação aritmética do valor. O marco temporal para atualização é a data do pedido de recuperação judicial em 26 de março de 2019, em consonância com o artigo nono, inciso segundo, da Lei de Recuperação Judicial e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A condenação em honorários sucumbenciais está adequadamente fundamentada, observando a natureza contenciosa do incidente e o efetivo proveito econômico obtido. As preliminares de nulidade e intempestividade foram corretamente rejeitadas, não havendo prejuízo aos agravantes que exerceram amplamente seu direito de defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026